Tribunal: TJES
Processo: 5024013-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024013-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IARA SANTANA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRONÚNCIA POSTERIOR. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO CAUTELAR (TEMPORÁRIA E PREVENTIVA) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A, CPP). NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A. PRECEDENTES DO STF. POSTERIOR IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MUDANÇA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. FATO QUE NÃO TORNA A PRISÃO ILEGAL RETROATIVAMENTE. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por particular contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória movida em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteava compensação por danos morais em razão de prisão cautelar — temporária e preventiva — suportada pela autora por 1 ano e 8 meses, seguida de impronúncia por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão cautelar, posteriormente sucedida de impronúncia, configura erro judiciário indenizável; (ii) estabelecer se a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, caracterizou ilegalidade apta a ensejar responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais não se rege pela teoria objetiva em sua inteireza, mas exige, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF/1988 e do art. 630 do CPP, demonstração de erro judiciário manifesto, dolo, fraude ou abuso, não bastando a impronúncia ou absolvição por falta de provas, o que não ocorreu no caso.

4. A decretação e manutenção da prisão cautelar da apelante tiveram fundamento em indícios concretos colhidos na investigação policial e em decisões judiciais devidamente motivadas, amparadas no risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, especialmente em contexto de delitos praticados por organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

5. A impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, decorrente da fragilização da prova testemunhal no curso da instrução, não tem o condão de invalidar retroativamente as decisões que, com base nos elementos disponíveis à época, justificaram a prisão cautelar. Inexistindo ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar do Estado.

6. A regra da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, prevista no art. 318-A do CPP, comporta exceções. A imputação de participação em crime de homicídio qualificado, delito cometido com violência, atrai a incidência da exceção do inciso I do referido artigo, justificando a manutenção da segregação cautelar em regime fechado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

7. O tempo de duração da prisão cautelar, embora longo, mostrou-se compatível com a complexidade da causa, que envolvia múltiplos réus, facções criminosas e dificuldades probatórias, não caracterizando excesso de prazo por desídia estatal.

8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a prisão preventiva regularmente fundamentada, ainda que sucedida de impronúncia ou absolvição, não gera, por si só, direito à indenização por erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão cautelar decretada e mantida com base em indícios concretos e em decisões fundamentadas não configura erro judiciário indenizável, ainda que posteriormente ocorra impronúncia por insuficiência de provas. 2. A negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar é legítima quando a acusação envolve crime praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. 3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade da causa, não se caracterizando automaticamente pelo tempo decorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Iara Santana Oliveira
contra a r. sentença (ID 14364882) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente o pedido de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Depreende-se do caderno processual que a apelante permaneceu presa cautelarmente – temporária e preventivamente – pelo período de 01 (um) ano e 08 (oito) meses (de 01/04/2021 a 11/11/2022), por ter sido denunciada na ação penal nº 0005843-65.2021.8.08.0048, entretanto, ao final da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, foi impronunciada por insuficiência de provas, indicando que seu recolhimento ao cárcere teria sido indevido, o que lhe causou profundos danos psicológicos, sociais e financeiros.

A prisão cautelar, segundo narra a apelante, fundamentou-se em frágeis indícios, notadamente o depoimento de uma testemunha anônima que a teria apontado genericamente como “esposa” de um dos executores de um crime de homicídio, com quem tivera um relacionamento anos antes, sendo que, ao longo da instrução criminal, as provas demonstraram sua inocência, incluindo a retratação da testemunha em juízo, a comprovação de que o executor era casado com outra mulher e a impossibilidade de sua identificação nas imagens de videomonitoramento. Ressaltou, ainda, que, por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, teria o direito à prisão domiciliar, que lhe foi sistematicamente negado.

Diante deste cenário, ajuizou ação indenizatória postulando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de uma compensação por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente aditado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Após o Estado requerido apresentar contestação, na qual alegou que a persecução penal, incluindo a decretação de prisões cautelares, constituiria exercício regular de um direito-dever do Estado, não configurando ato ilícito, até porque a posterior impronúncia da autora por insuficiência probatória não caracteriza, por si só, erro judiciário indenizável, sendo necessária a demonstração de dolo, fraude ou abuso por parte dos agentes estatais, o que não ocorreu, e a formulação de réplica pela autora, o juízo a quo, com anuência das partes litigantes, realizou o julgamento antecipado da causa deixando de acolher a pretensão autoral, sob o fundamento que a responsabilidade estatal por atos jurisdicionais não é puramente objetiva, exigindo-se a comprovação de erro judiciário manifesto, abuso ou ilegalidade, não bastando a mera absolvição ou impronúncia por falta de provas, sendo que, no caso, a prisão da autora não teria sido ilegal, pois estava amparada em indícios colhidos na fase investigativa e foi decretada e mantida por decisões judiciais fundamentadas, que consideraram a gravidade do crime e a necessidade da medida, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se, no caso concreto, a conduta do Estado na persecução penal contra a apelante configurou erro judiciário indenizável, especialmente sob a ótica da manutenção da prisão cautelar por longo período e da negativa de concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
2
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
3
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
4
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

Acerca do assunto, o
Supremo Tribunal Federal
tem orientado que
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.”
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, STF).

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa condenação teratologicamente indevida ou numa segregação cautelar excessiva sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

Exatamente, por isso, que não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar.

Também é importante registrar que a posterior absolvição ou impronúncia do acusado, por insuficiência de provas, por si só, não possui o condão de caracterizar dano por erro judiciário indenizável decorrente da manutenção do réu segregado cautelarmente enquanto respondia à ação penal, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais, na medida em que a prisão temporária tem por escopo subsidiar investigação policial e a prisão preventiva possui função cautelar de garantir a ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, não tendo a finalidade de antecipar a pretensão punitiva estatal.

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de orientar que
“O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular”
(ARE 770931 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-08-2014, STF), bem como o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas”
(AgRg no AREsp n. 347.539/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 1/12/2014, STJ) e que
“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.”
(REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009, STJ).

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver,
não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil extracontratual
do Estado apela
do
, na medida em que a prisão temporária da apelante, posteriormente convertida em preventiva, foi decretada e mantida com base em elementos concretos colhidos durante o inquérito policial. Havia fundadas razões de sua participação no crime de homicídio qualificado, consistentes em depoimentos e informações que a apontavam como a pessoa responsável por auxiliar os executores, informando a localização da vítima, desafeto e rival no tráfico de drogas daqueles. As decisões que ordenaram a segregação (ID 14363819, pág. 26 e ID 14363820, pág. 14) e as que a mantiveram (ID 14363820, pág. 35) encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, dada a gravidade do delito e o contexto de disputa entre organizações criminosas.

É imperativo destacar que o juízo exigido para a decretação de uma prisão cautelar não é de certeza, mas de probabilidade, baseado em “indícios suficientes de autoria” e na presença do
periculum libertatis
. No caso, como dito, a decretação tanto da prisão temporária quanto da preventiva não se deu em um vácuo probatório.

A autoridade policial, no Relatório de Investigação Complementar (ID 14363819, pág. 6), foi clara ao afirmar que, segundo “testemunhas ouvidas nesta Especializada e também informações de colaboradores”, a apelante foi reconhecida “nas imagens internas do ônibus” como a pessoa que “reconheceu a vítima e avisou a 'RAFAEL NEGUIM' e 'CARIOCA' que GUSTAVO 'SECO', que trafica para rivais, seguia naquele coletivo”. Tais informações, colhidas em um ambiente de investigação de um crime grave, constituíram indícios robustos o suficiente para, naquele momento processual, justificar a representação pela prisão temporária, medida imprescindível para o aprofundamento das investigações sem a interferência da suspeita.

A decisão que decretou a prisão temporária (ID 14363819, pág. 26) e, posteriormente, a que a converteu em preventiva (ID 14363820, pág. 14), ampararam-se nesses elementos, bem como na gravidade concreta do delito – um homicídio em via pública, dentro de um transporte coletivo, motivado por guerra entre facções criminosas. Portanto, as medidas restritivas de liberdade foram tomadas em estrita observância à legalidade, com base em um quadro indiciário que, à época, era coerente e apontava para a participação da apelante.

A circunstância de a apelante ter sido impronunciada ao final da primeira fase do procedimento do júri não tem o condão de tornar a prisão, retroativamente, ilegal ou injusta, na medida em que a impronúncia (ID 14363819, pág. 28) é um juízo de admissibilidade negativo da acusação, que se deu, no caso, por insuficiência de provas para submeter a ré a julgamento popular, notadamente após a alteração da versão de uma testemunha crucial. Tal desfecho, que pode ter sido influenciado pelo temor de represálias ante a periculosidade dos corréus, não invalida a legalidade das medidas cautelares adotadas anteriormente, quando o quadro indiciário era diverso e suficiente para justificar a segregação.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO – Responsabilidade Civil do Estado – Ação de indenização por danos morais – Prisão preventiva decretada em 2010, processo criminal n.º 0003751-58.2008.8.26.0052 –
Autor denunciado pelos crimes de atentado violento ao pudor, homicídio e ocultação de cadáver – Impronúncia ante a ausência de prova de autoria – Não há dever de indenizar os danos decorrentes da prisão preventiva, legalmente decretada – Inexistência de ato ilegal, culpa, dolo ou erro judiciário dos agentes Estatais – Precedentes – Sentença mantida
– Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002385-11.2023.8.26.0126; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Prisão em flagrante convertida em preventiva. Posterior impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria. Erro judiciário. Inocorrência. Prisão mantida de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes. Sentença de reformada. Recurso do Estado provido.
Prejudicado o recurso adesivo. (TJSP; Apelação Cível 1000592-91.2022.8.26.0281; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS JURISDICIONAIS. AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SÓLIDAS DA AUTORIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de erro judiciário somente se concretiza caso o julgador tenha incorrido em dolo ou fraude no processamento do feito, tendo em vista que a subjetividade do juízo emitido pelo magistrado pode dar ensejo a diversas soluções, desde que vinculadas aos princípios e regras do ordenamento jurídico, bem como aos elementos fáticos dos autos.
2. Se não há qualquer comprovação que a decisão, determinando a prisão preventiva, não estava devidamente amparada por lastro probatório, a posterior decisão de impronúncia, por falta de provas acerca de sua autoria, não enseja, automaticamente, o dever de indenizar do Estado por erro judiciário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.080286-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 26/08/2020).

O ponto mais sensível do recurso, relativo à negativa de substituição da prisão por domiciliar, também não configura a ilegalidade apontada, pois o art. 318-A do Código de Processo Penal
5
, embora estabeleça a regra da prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, prevê exceções. O inciso I do referido artigo afasta o benefício quando a mulher
“tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”
.

Na espécie, a apelante foi denunciada como partícipe de um crime de homicídio qualificado, delito de máxima violência. Para fins de análise dos requisitos da prisão cautelar e de suas exceções, a participação em crime violento equipara-se à sua execução direta, atraindo a incidência da norma excetiva, e, por isso, a decisão que indeferiu a substituição amparou-se em interpretação plausível da legislação, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a não concessão da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, dada a gravidade concreta do delito. No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da possibilidade jurídica de adoção daquela conduta pelo juízo criminal, transcrevo elucidativo precedente do
Supremo Tribunal Federal
a respeito da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. (...). (HC 169406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, STF).

Noutro giro, a apelante afirma que a manutenção de sua prisão por quase 02 (dois) anos foi desproporcional. Contudo, a análise da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) não se faz por mera soma aritmética de tempo, mas deve considerar a complexidade da causa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a condução do processo pelo Estado-juiz”
(AgRg no HC n. 980.397/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025, STJ) e que
“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no RHC n. 203.260/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

O feito criminal originário era de notória complexidade, o que justificou um trâmite mais delongado, na medida em que se tratava de apuração de homicídio qualificado envolvendo múltiplos réus, com indícios de pertencimento a uma perigosa associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. A periculosidade dos envolvidos era evidente, tanto que a própria investigação policial reportou a “lei do silêncio” e o “temor apresentado pela população” em colaborar.

Ademais, a complexidade foi acentuada por fatores como a existência de um corréu foragido (Rafael “Neguim”) e a notória dificuldade na instrução de processos dessa natureza, que envolvem a oitiva de testemunhas receosas, a realização de perícias complexas e a análise de múltiplos pedidos defensivos. A mudança de versão de testemunha crucial, que pode ter sido motivada por fundado temor de represália, é um claro exemplo das dificuldades que prolongam a instrução e demonstram a necessidade de cautela redobrada por parte do Judiciário. Assim, o tempo de duração da prisão cautelar, embora significativo, foi compatível com a complexidade do caso, não se configurando excesso de prazo por desídia estatal a justificar o reconhecimento de erro judiciário indenizável.

A atuação estatal, portanto, pautou-se pelo exercício regular de um direito-dever, dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, não se configurando o erro judiciário alegado, razão pela qual
deve ser preservada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja acolhida por este colendo órgão fracionário e considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 5% (cinco por cento), de modo a tornar definitivo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exibilidade permanece suspensa por litigar amparada pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

4
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

5
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.